Tribunal: TJPA
Processo: 0808365-43.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6239 - Fixação
Data de julgamento: 2025-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808365-43.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: ALCIONE ROCHA DE SOUSA

AGRAVADO: SANDRA BORGES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. TERMO INICIAL DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra decisão que oportunizou a parte agravada a apresentar memória de cálculo dos valores executados a partir do dia 26.10.2021, quando o recorrente teria tido ciência inequívoca da decisão que fixou alimentos e, posteriormente, determinou a intimação do executado para efetuar o pagamento sob pena de prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é válida a execução de alimentos provisórios fundada em decisão proferida em processo no qual o devedor não foi regularmente citado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação válida é pressuposto processual essencial à constituição da relação jurídica processual e condição para a exigibilidade dos alimentos provisórios, nos termos do art. 13, §2º, da Lei nº 5.478/68.

A ausência de citação válida no processo principal inviabiliza a execução da obrigação alimentar, inclusive para fins de prisão civil, por ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A mera manifestação do agravante na execução, sem demonstração inequívoca de ciência da decisão que fixou os alimentos, não supre a ausência de citação.

Embora inexistente citação válida à época do ajuizamento da execução, verifica-se que o agravante foi citado em 04/12/2024, conforme termo de audiência juntado aos autos principais.

A obrigação alimentar provisória é exigível a partir da citação válida, de modo que os cálculos devem ter como termo inicial a data da citação formal do devedor.

IV. DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALCIONE ROCHA DE SOUSA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas, nos autos do cumprimento de decisão provisória de antecipação de alimentos (proc. nº 0801754-28.2020.8.14.0017), ajuizada por I. B. D. S., representado por SANDRA BORGES DA SILVA.

A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos:

““Analisando os autos, verifico que razão assiste ao Ministério Público, uma vez que conforme consta nos autos em apenso a este cumprimento de decisão provisória que o executado teve ciência da decisão que fixou alimentos na data de 26 de outubro de 2021, sendo assim concedo vista a parte exequente apresente memórias de cálculos dos valores executados a partir do dia 26.10.2021, ou seja, a partir do dia que teve ciência da decisão que fixou alimentos provisórios. Após apresentadas as memórias de cálculos, intime-se o executado para efetuar o pagamento, sob pena de prisão”.”

O agravante aduz, em síntese, que a decisão deve ser reformada porque não foi devidamente citado no processo principal (Ação de Alimentos nº 0011825-59.2019.8.14.0017) que fixou os alimentos provisórios, não tendo, portanto, conhecimento da obrigação alimentar que lhe foi imposta.

Alega que a decisão que determinou os alimentos provisórios na ação de alimentos foi tomada através unicamente da análise dos fatos alegados pelo exequente, sem oportunizar o contraditório. Argumenta que, por não ter sido citado, não poderia estar em mora com a obrigação alimentar e muito menos ser submetido à execução e possível prisão civil.

Sustenta que a ausência de citação configura falta de pressuposto processual essencial para a constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, impondo-se a extinção da execução sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Ao final, requer o provimento do recurso para determinar a extinção do processo executivo sem resolução do mérito.

Em decisão ID 14670942, indeferi o pedido de tutela antecipada recursal, tendo o agravante oposto embargos de declaração ID 14765813.

A parte agravada, devidamente intimada, não apresentou contrarrazões ao recurso.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do agravo.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Considerações iniciais.

Considerando que o agravo de instrumento se encontra apto ao julgamento de mérito, julgo prejudicado os embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu pedido de tutela antecipada recursal.

2.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

3.

Mérito.

A questão controvertida cinge-se à possibilidade de execução de alimentos provisórios quando não houve citação válida do alimentante no processo principal em que foram fixados tais alimentos.

Preliminarmente, é oportuno destacar que a citação é pressuposto processual essencial para a constituição válida da relação jurídica, especialmente em demandas que podem culminar em prisão civil, como a execução de alimentos. O ordenamento jurídico determina que o devedor de alimentos seja cientificado adequadamente da existência da obrigação, em respeito aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Nos termos do art. 13, §2º, da Lei 5.478/68, os alimentos provisórios somente são exigíveis a partir da citação. Confira-se:

"Art. 13. O disposto nesta lei aplica-se igualmente, no que couber, às ações ordinárias de desquite, nulidade e anulação de casamento, à revisão de sentenças proferidas em pedidos de alimentos e respectivas execuções.

(...)

§ 2º Em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação."

Assim, a citação válida é ato essencial não apenas para a regularidade do processo, mas também para o estabelecimento do termo inicial da obrigação alimentar. Consequentemente, a ausência de citação válida na ação de alimentos compromete a regularidade da execução fundada nessa decisão.

No caso em análise, verifica-se que os alimentos provisórios foram fixados nos autos do processo nº 0011825-59.2019.8.14.0017. Contudo, nota-se que até o momento do ajuizamento da execução dos alimentos provisórios e da prolação da decisão ora agravada, o agravante ainda não havia sido regularmente citado.

A decisão agravada considerou que a manifestação do agravante, ocorrida no dia 26.10.2021 na demanda de execução, teria sido suficiente para demonstrar a ciência inequívoca da decisão que fixou os alimentos provisórios. Com a devida vênia, não vislumbro essa possibilidade, pois pelo teor de tal manifestação não é possível extrair essa conclusão, tendo em vista que a manifestação se restringiu a alegar o vício de ausência de citação/intimação da decisão que arbitrou alimentos provisórios.

Ressalto que não é juridicamente válida a constituição da obrigação alimentar nem tampouco sua execução forçada — inclusive sob pena de prisão civil — sem a devida citação prévia do alimentante. Isso porque o contraditório e a ampla defesa são princípios constitucionais inafastáveis, especialmente quando se trata de medida extrema como a prisão civil.

Se não houve citação válida, não há termo inicial da obrigação alimentar. Logo, é indevida a cobrança retroativa de valores com base em data anterior à ciência formal da obrigação.

Sobre o tema, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que a ausência de citação constitui vício insanável que compromete a validade do processo. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu reiteradamente que
"a falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito"
(AgInt no AREsp n. 1.409.923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe 1º/7/2019).

No entanto, é preciso destacar que o pedido de extinção da execução dos alimentos provisórios não pode ser acolhido integralmente, tendo em vista que, conforme consulta à demanda que fixou alimentos provisórios, o ora agravante foi citado em 04/12/2024, conforme se verifica no Termo de Audiência (ID 132976046 do processo nº 0011825-59.2019.8.14.0017).

Assim, divergindo da manifestação ministerial, entendo que a decisão agravada deve ser reformada para que a apresentação dos cálculos pelo credor dos alimentos tenha como termo inicial o dia 04/12/2024.

4.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, considerando a ausência de citação válida no momento do ajuizamento da execução e da prolação da decisão agravada,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar parcialmente a decisão e determinar que a apresentação dos cálculos pelo credor dos alimentos tenha como termo inicial o dia 04/12/2024, data em que o agravante foi efetivamente citado na ação principal, mantidos os demais termos da decisão.

Prejudicado os embargos de declaração ID 14765813.

É o voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 03/06/2025